Tribunal: TJES
Processo: 5000594-90.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000594-90.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIX RESENDE SIMOES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
FURTO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SÚMULA 52 DO STJ.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
REITERAÇÃO DELITIVA.

ORDEM DENEGADA.

1. A instrução processual já se encerrou, restando tão somente a apresentação de alegações finais pelo réu, demonstrando que o processo matriz, está com sua marcha processual regular, o que afasta a suposta ilegalidade, nos termos da Súmula 52, do STJ.

2. A decisão combatida, está devidamente fundamentada, uma vez que a Magistrada apontou, que o paciente possui diversos procedimentos criminais em seu desfavor, inclusive, praticou novo delito, quando em liberdade, mediante cumprimento de condições cautelares em outro processo, razão pela qual deve ser mantida a prisão preventiva, para acautelar a ordem pública, diante da reiteração delitiva.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000594-90.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FELIX RESENDE SIMOES - DPE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, em favor de FELIX RESENDE SIMÕES, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara de Iúna-ES, já que preso preventivamente, e denunciado pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso II, do CP).

Aduz a impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois o paciente encontra-se preso desde 25/07/2023, sem o encerramento da instrução processual.

Alega ainda, que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva.

Contextualizando o caso, narra a denúncia (id 7091913), que no dia 25 de julho de 2023, no estabelecimento comercial “Pingo de Ouro”, localizando no centro de Iúna-ES, o paciente, mediante fraude, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 02 (dois) relógios.

Descreva a peça acusatória, que o paciente ingressou na referida loja, e pediu para olhar dois relógios, momento em que sinalizou a intenção de comprá-los, e solicitou um desconto, tendo o vendedor virado para calcular o preço.

Ato contínuo, o paciente subtraiu os relógios, e se evadiu do estabelecimento, sendo, ao depois, alcançado pelo vendedor.

N
o caso, verifico que a ordem de Habeas Corpus deve ser denegada
.

Quanto a alegação de excesso de prazo
, em pesquisa ao sistema PJE de 1º Grau, verifico que a instrução processual já se encerrou, restando tão somente a apresentação de alegações finais pela defesa, demonstrando que o processo matriz, está com sua marcha processual regular, o que afasta a suposta ilegalidade, passível de correção pela via do Habeas Corpus, nos termos da Súmula 52, do STJ, que possui a seguinte redação:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Prosseguindo, no que se refere a
alegação de que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar
, vislumbro que a decisão combatida (id 7091916), encontra-se satisfatoriamente fundamentada, vez que os motivos que levaram a MM. Juíza de Direito em manter a prisão preventiva, encontram respaldo na legislação vigente, sobretudo no artigo 312 do CPP, sendo necessária a constrição cautelar para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Isto porque, o paciente possui diversos procedimentos criminais em seu desfavor, a exemplo do processo nº 0000947-10.2019.8.08.0028 (tráfico de drogas); processo n.º 0000317- 12.2023.8.08.0028 (furto) e processo n.º 0000668-67.2018.8.08.0025 (porte de arma de fogo de uso permitido), sendo certo, que se encontrava em liberdade, mediante cumprimento de condições cautelares, no momento em que foi preso novamente.

Deste modo, tenho que a prisão preventiva foi corretamente decretada, para resguardar a ordem pública, diante da reiteração delitiva.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...) 2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

3.
In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, conforme consignado pelo Juízo de primeiro grau, o ora agravante, acusado pelo suposto cometimento, em 2022, de furto de semoventes domesticáveis de produção (gados), já respondia a ação penal, iniciada em 2019, por delito semelhante, além de ter sido preso em flagrante em 2022 em razão da prática de tráfico ilícito de drogas
.(...)

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 844.083/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma,
julgado em 23/10/2023
, DJe de 27/10/2023.)

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 7291883),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para denegar a ordem.